Tribunal: STF
Processo: HC 97883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE 
   DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. 2. PEDIDO 
   FORMULADO PARA QUE OS PACIENTES TENHAM O DIREITO DE RECORRER EM 
   LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ASSENTOU 
   ESTAREM PRESENTES, NO CASO, OS PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DA 
   PRISÃO CAUTELAR. 
1. A proibição de liberdade provisória, nos 
   casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria 
   inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à 
   legislação ordinária (Constituição da República, art. 5º, inc. 
   XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/90 
   atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os 
   crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
   afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
   hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que 
   dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a 
   Constituição da República determina sejam 
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a 
   inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a 
   expressão 'e liberdade provisória' do art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da 
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da 
   expressão suprimida, a qual, segundo a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal, constituía redundância.
Mera alteração textual, sem 
   modificação da norma proibitiva de concessão da liberdade 
   provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua 
   vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles 
   delitos.
2. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de 
   tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial 
   (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao caso 
   vertente.
3. Irrelevância da existência, ou não, de 
   fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes 
   hediondos ou equiparados: Precedentes.
4. Sentença condenatória 
   que assentou a existência dos pressupostos para a decretação da 
   prisão cautelar. Não há falar, no caso, na possibilidade de os 
   Pacientes recorrerem em liberdade.
5. Impossibilidade de 
   execução provisória da pena privativa de liberdade ou restritiva 
   de direitos decorrente de sentença penal condenatória, ressalvada
   a decretação de prisão cautelar nos termos do art. 312 do Código
   de Processo Penal.
6. Ordem denegada.